Tribunal: STF
Processo: HC 175129
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus com a finalidade, única e exclusiva, de rediscutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.